Tribunal: STF
Processo: HC 262820
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de latrocínio. Pleito de absolvição. Dosimetria. Pena-base. Circunstâncias do crime, culpabilidade, consequências e maus antecedentes. Segunda fase. Multirreincidência. Fundamentação concreta. Resultado dosimétrico proporcional. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jeferson de Sousa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.023.238/SP (evento 12).



    O paciente foi condenado à pena de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio, tipificado no art. 157, §3º, II do Código Penal (evento 6).



    No presente writ, a Defesa sustenta a absolvição do paciente em razão da insuficiência probatória da autoria delitiva. Alega exasperação indevida da pena-base em 1/3. Aponta ilegalidade da fundamentação empregada para valorar negativamente os antecedentes, a culpabilidade e as consequências do delito, porquanto lastreada em “elementos não comprovados, conjecturas e circunstâncias inerentes ao tipo penal”. Aduz desproporcionalidade na fixação da fração de 1/4 ante o reconhecimento da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como ocupação lícita, família estruturada e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do paciente e sucessivamente, o redimensionamento da pena para o mínimo legal com o afastamento da agravante ou fixação da fração de 1/6 em ambas as fases da dosimetria.



    É o relatório. Decido. 



    O ato coator restou assim ementado (evento 12):



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS. CRIME DE LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FALTA DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 



    Agravo regimental improvido.”



    O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal, além de assentar a inexistência de constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício:



    “Como já disse, além de ser o habeas corpus sucedâneo de revisão criminal, sendo forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento do pleito, não se evidencia ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício, considerando que a pretensão de absolvição esbarra na necessidade de revolvimento fático-probatório e que inexiste patente desproporcionalidade na fixação da pena-base 1/3 do mínimo pela valoração negativa de pelo menos quatro circunstâncias judiciais (antecedentes, culpabilidade, circunstâncias e consequências), tampouco na adoção da fração de 1/4 na segunda fase em razão da multirreincidência do apelado (fl. 75).”.



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Além disso, assento que o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); “A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas.” (HC 208.846 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.03.2022); “a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).” (HC 223.525 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.02.2023); “a qualificação do delito de estupro de vulnerável encontra substrato no conjunto fático-probatório dos autos, não sendo possível divergir da condenação sem o reexame de fatos e provas, o que não se admite em sede de habeas corpus” (HC 170.317-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.12.2020).



     



    Por outro lado, anoto que, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a dosimetria da pena, refutou a tese defensiva de ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base e para aplicar a fração de 1/4 na segunda fase, tendo em vista que “inexiste patente desproporcionalidade na fixação da pena-base 1/3 do mínimo pela valoração negativa de pelo menos quatro circunstâncias judiciais (antecedentes, culpabilidade, circunstâncias e consequências), tampouco na adoção da fração de 1/4 na segunda fase em razão da multirreincidência do apelado (fl. 75).”.



    Nesse contexto, observo que o Tribunal de Justiça local valorou negativamente os antecedentes, a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do delito, à seguinte consideração “sopeso os maus antecedentes (proc. n. 0009126-42. 2015, fls. 201) além das circunstâncias do delito, relevadoras de intensa culpabilidade e de maior gravidade, dada a prática do delito em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e disparo em local público, incrementando o risco a terceiros, além de, evidentemente, organização prévia, direcionada a ação contra a vítima em transporte de valores, havendo indicativo de acesso a informações privilegiadas sobre o saque de alto montante, bem como constituição de empresa para dissimulação, tudo a evidenciar que se trata de crime de execução longamente planejada. Ademais, as consequências do delito, para além do resultado morte ínsito ao tipo, também devem ser valoradas negativamente, diante do alto valor subtraído e não recuperado. Referidas circunstâncias judiciais, por extrapolarem a normalidade do tipo e relevarem maior reprovabilidade, justificam a exasperação das penas, ora fixadas 1/3 (um) terço acima do mínimo legal, em 26 anos e 08 meses de reclusão, mais o pagamento de 13 dias-multa, no piso legal.”. 



    Desse modo, consigno que as instâncias anteriores valoraram negativamente as circunstâncias judiciais com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do réu.



    Na segunda fase, reconhecida com preponderância a multirreincidência do réu - conforme assentado pela Corte local “inclusive específica em crime patrimonial (fls.198/201)” e ratificado pela Corte Superior, a pena restou elevada em 1/4. Portanto, há fundamentação concreta para o acréscimo, forte na multirreincidência. 



    Ao contrário do que sustenta a Defesa, é possível fixar o aumento pela reincidência no patamar acima de 1/4 (um quarto), pois não há tarificação legal das frações de exasperação na segunda fase da dosimetria. Nesse sentido, “A reincidência plúrima, observada a existência de 5 condenações anteriores, respalda a aplicação, no patamar de 1/2, da agravante respectiva.” (HC 211.200 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 01.09.2022). “Para justificar o percentual de 2/3 adotado para exacerbar a pena na segunda fase, as instâncias antecedentes destacaram ‘a multireincidência e a reincidência específica do recorrente, o qual ostenta 7 condenações anteriores’ pelos crimes de roubo, furto, posse ilegal de arma e tráfico. A reincidência plúrima, nesse contexto, é circunstância idônea para o agravamento da pena, que se deu em patamar proporcional e adequado às particularidades do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.” (HC 169.738 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.06.2019). 



    Portanto, devidamente fundamentada, a exasperação, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte no processo dosimétrico.



    Em acréscimo, assinalo que para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “’Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014)’.”(HC 169.738 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.06.2019); “a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser ‘relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).” (RHC 224.825 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024); “No exame da dosimetria das penas em grau recursal, pelas Cortes Superiores, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Precedentes” (RHC 204.454 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.10.2022); “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator 
Documento assinado digitalmente